Tribunal: TJDFT
Processo: 0729720-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RESCISÃO DE CONTRATO. CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESOLUÇÃO BACEN N° 3.954/2011. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.